Tribunal: TJMT
Processo: 1042009-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042009-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - CPF: 094.551.746-77 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), G. L. D. S. S. - CPF: 098.073.291-32 (AGRAVADO), CICERA DE FATIMA DE SOUSA - CPF: 930.574.741-87 (AGRAVADO), LILIANE NETO BARROSO - CPF: 582.660.116-72 (ADVOGADO), PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI - CPF: 003.637.526-84 (ADVOGADO), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CICERA DE FATIMA DE SOUSA - CPF: 930.574.741-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO DIR/FLOORTIME. MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DE TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. PLANO DE TRANSIÇÃO TERAPÊUTICA. RISCO DE REGRESSÃO NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde mantenha, por 60 dias, o custeio integral do tratamento multidisciplinar de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na clínica onde já era atendida, com elaboração de plano de transição terapêutica para rede credenciada e custeio simultâneo das sessões necessárias durante o período de adaptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode direcionar imediatamente o tratamento da beneficiária para clínica da rede credenciada, interrompendo o acompanhamento realizado em clínica não
credenciada; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a continuidade temporária do tratamento e a elaboração de plano de transição terapêutica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 9.656/1998 admite o custeio ou reembolso de tratamento fora da rede credenciada em hipóteses excepcionais, especialmente quando inexistir prestador apto ou quando houver risco à saúde do paciente.

A Resolução Normativa ANS no 539/2022 determina que, nos tratamentos relacionados a transtornos globais do desenvolvimento, a operadora deve disponibilizar prestador apto a executar o método ou técnica indicada pelo médico assistente.

A prescrição médica indica a necessidade de intervenção terapêutica baseada no método DIR/
Floortime
, sendo demonstrado que a clínica onde a menor já realiza tratamento possui profissionais com certificação avançada (DIR 201), enquanto a aptidão técnica da rede credenciada indicada foi questionada nos autos.

A interrupção abrupta do vínculo terapêutico em pacientes com TEA pode ocasionar regressão no desenvolvimento neuropsicomotor, configurando perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela de urgência.

A decisão agravada observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao determinar apenas a manutenção temporária do tratamento em clínica não credenciada, pelo prazo de 60 dias, com elaboração de plano de transição terapêutica e avaliação posterior da capacidade técnica da rede credenciada.

A jurisprudência admite exceções à taxatividade do rol da ANS, nos termos da Lei no
14.454/2022, especialmente quando há indicação médica e evidência científica do tratamento prescrito, afastando a alegação de
experimentalidade
do método DIR/
Floortime
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde deve garantir atendimento por prestador apto a executar o método terapêutico indicado pelo médico assistente no tratamento de pacientes com TEA.

A manutenção temporária do tratamento em clínica não credenciada é admissível quando há dúvida quanto à aptidão técnica da rede credenciada e risco de prejuízo ao desenvolvimento do paciente.

A substituição de prestador em terapias voltadas ao tratamento do TEA deve observar período de adaptação e preservação do vínculo terapêutico para evitar regressão clínica.

O rol de procedimentos da ANS, embora taxativo, admite exceções quando comprovada a eficácia do tratamento prescrito, nos termos da Lei no 14.454/2022.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 12, VI; CPC, art. 300; Lei no 14.454/2022; RN ANS no 539/2022; RN ANS no 465/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
no 1.889.704/SP; STJ,
AgInt
no REsp no 1.933.015/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 24.04.2023; STJ,
AgInt
no REsp no 1.956.863/SP, rel. Min. Humberto Martins; TJMT, AI no 1012468-25.2025.8.11.0000, rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 23.06.2025; TJMT, AI no 1038493-75.2025.8.11.0000, rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisãoda 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer
n.
1109553-82.2025.8.11.0041, deferiu parcialmente a tutela de urgência para

determinar que a parte requerida:

a) MANTENHA o custeio integral do tratamento multidisciplinar da autora G. L. D. S. S. na Clínica EXISTIR, nos exatos moldes em que vinha sendo realizado (conforme prescrição de id. 212406961 e planejamento de id. 212406964), pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação desta decisão, a fim de viabilizar uma transição terapêutica cautelosa e responsável;

b) deverá a parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar nos autos um Plano de Transição Terapêutica, elaborado em conjunto ou com a oitiva das clínicas de origem (EXISTIR) e de destino (Clínica MUNDO AZUL), e subscrito por responsável médico. Este plano deverá detalhar o cronograma de adaptação da menor aos novos profissionais durante o período de 60 dias, visando o bem-estar da paciente e a preservação do vínculo terapêutico;

c) durante este prazo de 60 dias, a Requerida deverá custear simultaneamente tanto a manutenção do tratamento na Clínica EXISTIR quanto as sessões de adaptação e transição na clínica de destino, conforme o Plano de Transição;

d) findo o prazo de 60 dias e executado o Plano de Transição, cessará a obrigação de custeio na Clínica EXISTIR, devendo o tratamento prosseguir integralmente pela rede
credenciada indicada pela operadora (cuja aptidão será analisada no mérito).

FIXO multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento de qualquer dos itens acima.

A agravante
alega

preliminarmente, falta de interesse de agir, sustentando que não houve negativa de tratamento, mas apenas direcionamento da beneficiária para atendimento em clínica da rede credenciada, conforme prerrogativa contratual da operadora.

Afirma que existem clínicas aptas a prestar o tratamento indicado, como a Clínica Mundo Azul e a Clínica
Rosaclin
, sendo que a transferência do atendimento representaria apenas reorganização administrativa para continuidade da assistência.

No mérito, argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Sustenta que a menor não ficou desassistida, pois o tratamento foi autorizado dentro da rede credenciada, inexistindo situação de urgência ou risco imediato à saúde que justificasse a imposição judicial de custeio em clínica particular.

Defende ainda que não há obrigação de custear tratamento fora da rede credenciada, salvo em hipóteses excepcionais, como inexistência ou insuficiência de prestadores credenciados ou situações de urgência e emergência, circunstâncias que não estariam presentes no caso concreto.

Para tanto, invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que restringem o reembolso de despesas médicas fora da rede credenciada a situações excepcionais.

Aduz
também que a operadora possui clínicas parceiras capacitadas a realizar as terapias necessárias, inclusive com
profissionais habilitados para aplicação do método DIR/
Floortime
, juntando documentos e certificados que comprovariam a qualificação técnica das profissionais da clínica indicada.

Ressalta
que o método terapêutico DIR/
Floortime
/Jasper não possui previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, sendo considerado tratamento sem comprovação científica robusta ou de caráter experimental, razão pela qual não haveria obrigação contratual ou legal de custeio.

Desta
ca
, ainda, que terapias realizadas em ambiente natural, como residência ou escola, possuem natureza educacional ou social, não estando abrangidas pelo contrato de assistência à saúde.

Argumenta que a manutenção da decisão agravada causa grave prejuízo financeiro e desequilíbrio contratual, pois obrigaria a operadora a custear tratamento particular, sem previsão contratual, com risco de irreversibilidade dos valores despendidos, especialmente considerando a concessão de justiça gratuita à parte autora.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender imediatamente os efeitos da tutela antecipada concedida em primeiro grau, bem como, ao final, o provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão que determinou o custeio do tratamento na clínica particular indicada pela parte autora.

Efeito suspensivo indeferido no Id.
331221363
.

Na contraminuta, a

a
gravada sustenta a inaptidão técnica da rede credenciada indicada (Clínica Mundo Azul), cujos profissionais possuiriam apenas certificação introdutória (DIR 101), insuficiente para a terapia prescrita, enquanto a clínica atual possui profissionais com certificação avançada (DIR 201)
(Id.
331160884
).

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do Recurso no Id.
346001887
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto porCentral Nacional Unimed - Cooperativa Centralcontra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
que
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a manutenção do tratamento da autora na clínica particular onde já era atendida (Clínica EXISTIR) pelo prazo de 60 dias, visando uma transição segura para a rede credenciada, mediante apresentação de plano de transição.

A Lei no 9.656/98, em seu art. 12, VI, estabelece que o reembolso ou custeio fora da rede credenciada é excepcional, cabível em casos de urgência, emergência ou quando não houver prestador apto na rede.

No caso dos autos, a Agravante alega possuir prestadores aptos (Clínica Mundo Azul e
Rosaclin
). Contudo, a prescrição médica (Id. 212406961 na origem) indica a necessidade de terapias com métodos específicos, notadamente o modeloDIR
Floortime
.

A Resolução Normativa no 539/2022 da ANS, que alterou a RN no 465/2021, determina em seu art. 6o, § 4o, que para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento (incluindo TEA), a operadora deve oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente.

A agravada demonstrou que
a clínica onde a menor já realiza tratamento (Clínica Existir) conta com profissionais de nívelDIR 201, qualificados para a intervenção terapêutica.

Ademais,
a
decisão agravada não impôs, de plano, o custeio
ad aeternum
na clínica particular. O magistrado
a quo
agiu com prudência e razoabilidade ao determinar um período de60 diaspara transição e elaboração de um plano conjunto.

Para pacientes com TEA, a ruptura abrupta do vínculo terapêutico pode causar danos irreparáveis e regressão no desenvolvimento (perigo de dano reverso). A troca de prestador, mesmo quando lícita, deve observar o bem-estar do paciente.

Ao contrário do alegado pela Agravante, tal determinação não gera desequilíbrio contratual insuportável, mas apenas garante o cumprimento do dever de assistência de forma qualificada durante um período de adaptação. A discussão sobre a obrigatoriedade permanente de custeio na clínica não credenciada será aprofundada na sentença de mérito, após a devida instrução probatória sobre a capacidade técnica da rede credenciada.

Quanto à alegação de que os métodos (
Floortime
/Jasper) não constam no Rol da ANS ou são experimentais, a jurisprudência do STJ (
EREsp
1.889.704/SP) e deste Tribunal (TJMT) já pacificou o entendimento de que o Rol da ANS é taxativo, mas admite exceções (Lei 14.454/2022), especialmente quando há comprovação científica da eficácia do tratamento prescrito.

Ademais, a própria ANS, via RN 539/2022, reconheceu a obrigatoriedade de cobertura ilimitada para métodos indicados pelo médico assistente para tratamento de TEA.

A pro
pósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA
) .
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA POR TELECONSULTA.
MÉTODO DIR FLOORTIME
. LIMITE DE
SESSÕES .
NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME

(...)
III .
RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência requer demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Os laudos médicos atestam a necessidade de tratamento contínuo e integral à criança com TEA e esquizofrenia, demonstrando a probabilidade do direito invocado.

O perigo de dano se configura diante do risco de regressão no desenvolvimento neuropsicomotor da menor caso o tratamento seja interrompido ou
limitado .

A telemedicina está regulamentada pela Resolução CFM no 2.314/2022 e constitui modalidade legítima de atendimento médico, sendo válida a prescrição emitida nessa forma.

A operadora de saúde não pode se sobrepor ao juízo médico para questionar a modalidade da consulta ou a especialidade do profissional, desde que este possua registro no CRM.

A Resolução Normativa ANS no 539/2022 garante cobertura obrigatória e ilimitada para tratamentos indicados para pessoas com TEA, independentemente da técnica utilizada, desde que prescrita por profissional
habilitado .

O método DIR
Floortime
possui respaldo técnico e jurídico, não sendo considerado experimental para fins de cobertura obrigatória.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece como abusiva a limitação de sessões terapêuticas e a negativa de cobertura de tratamentos multidisciplinares prescritos para TEA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido .

Tese de julgamento:

A tutela provisória de urgência é cabível quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A prescrição médica por teleconsulta é válida, desde que observadas as normas éticas e regulamentares.

A negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar para TEA, com base em alegações de
experimentalidade
ou limitação contratual de sessões, configura prática abusiva vedada pela legislação e jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
.
300; Resolução CFM no 2.314/2022; RN ANS no 539/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.933 .015/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 24 .04.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.956.863/SP,
rel
.
Min. Humberto Martins; TJMT, AI no 1012468-25.2025.8 .11.0000, rel. Des. Maria Helena Póvoas,
j .
23.06.2025.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10384937520258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/01/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)

Diante da prova documental que coloca em dúvida a aptidão técnica da rede credenciada (nível de certificação dos profissionais) e do risco evidente de prejuízo ao desenvolvimento da criança com a interrupção abrupta das terapias em curso, a decisão
que determinou a manutenção temporária do tratamento e a elaboração de plano de transição mostra-se correta e deve ser mantida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026